Tribunal: TJDFT
Processo: 0706496-74.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FORÇA DO CONTRATO. INADIMPLÊNCIA PARCIALMENTE COMPROVADA. LAUDO DE VISTORIA. AUSENTE. ÔNUS DA PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la ao pagamento de R$1.122,99 (mil cento e vinte e dois reais e noventa e nove centavos) a título de indenização por danos materiais. O Juízo de origem concluiu que a recorrente não quitou as faturas de água, esgoto e energia elétrica referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2024, decorrentes do contrato de locação celebrado com o autor/recorrido. Ressaltou, também, que a recorrente apresentou comprovante de pagamento apenas da fatura de energia elétrica de dezembro de 2023, porém deixou de comprovar o pagamento das demais faturas e impugnar os valores referentes à pintura e reparos no imóvel, estipulados em R$ 350,00. Sendo assim, diante do inadimplemento por parte da recorrente, a sua condenação é medida impositiva.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença que, o recorrido não teria juntado o comprovante de pagamento da despesa referente ao gasto com a suposta pintura do imóvel. Sustenta que nos termos contratuais deveria devolver o imóvel em perfeitas condições de limpeza, conservação e pintura, o que teria sido feito no momento da entrega do bem.
4. Requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido de restituição do valor pago pela suposta pintura realizada no imóvel objeto do contrato.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 66051153. O recorrido suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, rebate, em síntese, as razões recursais e ao final roga pelo não provimento do recurso.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
8. Das Preliminares. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do “decisum” que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, a recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada. PRELIMINAR REJEITADA.
9. No presente caso, observo que é incontroversa existência do contrato de locação de imóvel residencial ID. 66051077, com vigência de 15/05/2023 a 15/11/2023 e valor mensal do aluguel fixado em R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais).
10. Ao analisar detidamente os autos, constato que na cláusula quarta do contrato ficou estabelecido que: “CLÁUSULA QUARTA: Fica ao LOCATÁRIO, a responsabilidade em zelar pela conservação, limpeza do imóvel, sendo este contrato renovado e havendo necessidade de reformas fica o Locatário responsáveis pelas mesmas. O LOCATÁRIO está obrigado a devolver o imóvel em perfeitas condições de limpeza, conservação e pintura, quando finda ou rescinda esta avença. O LOCATÁRIO não poderá realizar obras que alterem ou modifiquem a estrutura do imóvel locado, sem previa autorização por escrito do locador. Paragrafo Único: O LOCATÁRIO declara receber o imóvel em perfeito estado de conservação e perfeito funcionamento.”
11. Em que pese a previsão expressa de que a locatária estava obrigada a devolver o imóvel em perfeitas condições de limpeza, conservação e pintura, quando finda ou rescinda a avença, a cobrança pleiteada pelo recorrido se mostra indevida em virtude de uma irregularidade intransponível, qual seja, ausência de laudo de vistoria final do imóvel. Dessa forma, apenas pelos documentos juntados aos autos não é possível avaliar o estado de conservação do imóvel no momento da entrega pela recorrente.
12. Sendo assim, entendo que não foi integralmente comprovado o dano material alegado pelo recorrido (art. 402 e 403 do Código Civil), razão pelo qual a sentença deve ser parcialmente reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais referentes a pintura do imóvel objeto do contrato de locação formalizado entre as partes.
V – DISPOSITIVO.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais referentes a pintura do imóvel objeto do contrato de locação formalizado entre as partes. PRELIMINAR REJEITADA.
14. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
15. O juízo de origem deferiu a nomeação de defensor dativo para as partes. Nos termos do artigo 21 da Lei Distrital no 7.157/2022: “Os honorários serão fixados pelo juiz competente, para cada ato processual praticado, mesmo nos casos de nomeação para patrocínio de todo o processo, dentro dos limites e valores definidos em regulamento, observando-se, em cada caso: (...)”. Ainda, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 dispõe que: “Art. 22. O valor dos honorários é fixado pelo juiz competente para cada ato processual constante do Anexo deste Decreto, mesmo nos casos de nomeação para patrocínio de todo o processo, não podendo ultrapassar os respectivos valores dispostos no Anexo, exceto no caso do §1o do art. 21, da Lei no 7.157, de 2022. §1o O juiz competente deve arbitrar os valores dos honorários, dentro dos limites do Anexo deste Decreto, em cada caso, observando: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso”.
16. Sendo assim, de acordo com os parâmetros estabelecidos, fixa-se os honorários devidos pelo Distrito Federal/Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) em favor da advogada dativa da parte ré/recorrente, Dra. Tainan Rodrigues Leite, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) e em favor da advogada dativa da parte autora/recorrida, Dra. Suzanne Letícia Gomes Cornelio Rodrigues Leite, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), decorrente do recurso inominado e das contrarrazões apresentadas. As emissões das certidões relativas aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverão ser expedidas pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.